Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0738153-89.2023.8.07.0000 PACIENTE: AIRTON NUNES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de AIRTON NUNES DE OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente. Informou a Defesa (Dra. Edjane de Araújo Cardoso), que a mãe do apenado possui 82 (oitenta e dois) anos de idade e apresenta diagnóstico de cardiopatia grave, bem como o seu irmão é esquizofrênico e tem frequentes crises de epilepsia, razão pela qual o paciente é o único com capacidade de cuidar dos familiares. Pontuou que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e tão logo seja progredido de regime poderá voltar ao convívio social e cuidar dos parentes doentes. Ressaltou que o paciente demonstra possuir condições para cumprir o restante de sua pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, com senso de responsabilidade e a devida disciplina, cumprindo com as condições estabelecidas pelo juízo. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar ao paciente. É o relatório. Ao que tudo indica, trata-se de “habeas corpus” contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao paciente, a fim de que cuide da mãe doente. Porém, o feito não foi instruído com os documentos necessários para o exame de eventual ilegalidade. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação do pedido de concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal, tais como relatório da situação processual executória. 2. Intimem-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 11 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator